Tribunal: TJSP
Processo: 1000238-70.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Pedido de suspensão da compensação de valores e de arquivamento de processo administrativo – Supostas irregularidades verificadas no curso de contrato administrativo de concessão de serviços públicos de limpeza urbana – AMLURB – Sentença que denegou a segurança – Preliminar – Ausência de fundamentação – A sentença não incorreu em qualquer dos cenários do

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Pedido de suspensão da compensação de valores e de arquivamento de processo administrativo – Supostas irregularidades verificadas no curso de contrato administrativo de concessão de serviços públicos de limpeza urbana – AMLURB – Sentença que denegou a segurança – Preliminar – Ausência de fundamentação – A sentença não incorreu em qualquer dos cenários do art. 489, §1o, CPC/15, na medida em que se debruçou detidamente sobre o tema da demanda, solucionando-a a contento - A mera discordância da parte com os fundamentos reproduzidos na sentença não permite que se configure ausência de fundamentos ou de motivação – Mérito - Não incide a regra prevista na Lei Federal no 9.873/99 às ações administrativas punitivas desenvolvidas pelos Municípios, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça – Incidência do Decreto-lei no 20.910/32, que estabelece a prescrição quinquenal – Procedimento administrativo que não ficou paralisado por mais de 05 (cinco) anos a ensejar a prescrição intercorrente – Precedentes desta Câmara de Direito Público – Manutenção da sentença recorrida – Desprovimento do recurso interposto.